Tribunal: TJPA
Processo: 0807590-04.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807590-04.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei nº 7.465
/2011, MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. Norma que teria atribuído
ao cargo de Procurador Municipal
e de Assessor Jurídico
natureza comissionada
. Alegação de contrariedade ao
art. 34, §1º; art. 35; art. 52 e art. 187, §2º, todos da Constituição do Estado do Pará.

1.

O que se observa, diversamente do sustentado pelo Parquet, é que a norma impugnada não criou a Procuradoria-Geral do Município de Oriximiná, enquanto órgão de representação judicial e consultoria jurídica, em verdade essa previsão encontra-se na própria Lei Orgânica em seu art. 92, §§ 1º e 2º.

2.

A Lei nº 7.465/2011 criou 67 novos cargos de provimento em comissão, todos relacionados com assessorias especiais setoriais, porém não criou nenhum cargo de Procurador Municipal ou Assessor Jurídico.
Aliás, n
o que concerne aos cargos de Procurador Municipal e Assessor Jurídico a referida norma apenas os manteve tal como constavam na estrutura administrativa
pré-
existente.

3.

A despeito de (in)existir pertinência jurídica na temática meritória, especialmente em razão do que está disposto no art. 92, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica oriximinaense, está claro que a legislação municipal questionada não estabeleceu que os cargos de Procurador do Município e de Assessor Jurídico seriam providos sem concurso público, tal previsão se deu por intermédio de uma norma anterior que não foi objeto de impugnação nesta ADI.

4.

A
s circunstâncias específicas deste autos nada elucidam no sentido de saber se norma anterior, a qual sequer foi identificada no petitório inicial tampouco questionada, restou revogada pela norma posterior objeto desta ação inviabilizando o exame de compatibilidade em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

5.

Petição inicial indeferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, indeferir a petição inicial nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 10 de junho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0807590-04.2018.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: ELISÂNGELA FERNANDES BATISTA e OUTROS

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

ADVOGADA: SÂMIA HAMOY GUERREIRO (OAB/PA 20.176)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria-Geral de justiça, em face dos artigos 10, inciso III, item 3.1, letra “b”; 12; 19 e 20, da Lei nº 7.465, de 19 de dezembro de 2011, do Município de Oriximiná, que criou sua Procuradoria-Geral do Município.

Em sua petição inicial o Parquet informou que ao criar os cargos do aludido órgão a norma impugnada, precisamente o seu Anexo I, estabeleceu que todos os cargos teriam natureza de provimento em comissão, sendo 01 cargo de Procurador do Município e mais 03 cargos de Assessor Jurídico.

Aduziu que a norma questionada atribuiu ao cargo de Procurador Municipal natureza comissionada contrariando direta ou indiretamente ao art. 34, §1º; art. 35; art. 52 e art. 187, §2º, todos da Constituição do Estado do Pará, os quais reproduzem normas semelhantes da Constituição da República.

Conclusivamente, requereu a procedência do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade material da norma impugnada.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Conforme despacho inicial determinei a intimação da Câmara Municipal de Oriximiná, ora requerida, para prestar informações. Outrossim, considerando a possibilidade de reflexo na estrutura administrativa do Poder Executivo local oportunizei manifestação pelo Município de Oriximiná (ID 1002005, fl. 158).

O Município de Oriximiná manifestou-se aduzindo que a tese engendrada pelo Parquet, no sentido de que, uma vez criados tais cargos, seu provimento deva se dar por meio de concurso público, constitui posicionamento isolado Procuradoria-Geral da República não sedimentado em âmbito judicial.

Defendeu a inaplicabilidade dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, uma vez que tais dispositivos não seriam de observância obrigatória pelos entes municipais.

Finalizou requerendo a improcedência do pleito ministerial (ID 1161187).

A Câmara Municipal de Oriximiná prestou informações onde sustentou tratar-se de exercício de competência legislativa exclusiva dos municípios para assuntos de interesse local. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido inicial (ID 1162311).

O Parecer Ministerial foi pela procedência do pedido (ID 1260933).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De início, pretendendo afastar qualquer dúvida penso ser conveniente assinalar singularidade fática desta ação direta de inconstitucionalidade, a qual não versa acerca da obrigatoriedade de os municípios criarem suas procuradorias jurídicas.

Nesse sentido, aliás, o próprio autor em seu petitório inicial ressaltou não existir imposição constitucional para criação de órgão de advocacia pública municipal. Isso posto, avançarei no exame da controvérsia.

Segundo o Parquet a Lei nº 7.465/2011, do Município de Oriximiná, criou, em seu art. 10, inciso III, item 3.1, alínea
“b”;
ainda os artigos 12, 19 e 20, a Procuradoria-Geral do Município. Contudo, quando especificou os cargos do respectivo órgão - 01 cargo de Procurador do Município e 03 cargos de Assessor Jurídico (Anexo I) - estabeleceu que todos teriam natureza de provimento em comissão.

Por esta razão ajuizou a presente ação direta sustentando a inconstitucionalidade material da citada norma municipal porque contrária aos artigos 34, §1º; 35; 52 e 187, §2º todos da Constituição do Estado do Pará, os quais reproduzem normas semelhantes da Carta Republicana de 1988.

O que se observa, diversamente do sustentado pelo Parquet, é que a norma impugnada não criou a Procuradoria-Geral do Município de Oriximiná, enquanto órgão de representação judicial e consultoria jurídica, em verdade essa previsão encontra-se na própria Lei Orgânica em seu art. 92, §§ 1º e 2º (ID 1903328).

Além disso, cumpre ressaltar que a Lei nº 7.465/2011, dispôs sobre a reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Oriximiná, previu no art. 46 que seriam mantidos 140 cargos de provimento em comissão já existentes, acrescidos de 67 novos cargos de mesma espécie, assim como preservou 157 funções gratificadas consoante disposto nos anexos I e IV respectivamente.

A fim de que não haja qualquer dúvida transcreverei abaixo o citado dispositivo (art. 46) e o anexo I da norma impugnada. Confira-se:

“Art. 46. Ficam mantidos os 140 Cargos de Provimento em comissão existentes, que serão acrescidos de 67 novos cargos; bem como permanecem em vigor, 157 funções gratificadas, conforme está previsto nos anexos I e IV desta Lei.”

(...)

LEI Nº 7.465/2011 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NÍVEL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR

ÓRGÃOS

CARGO

CÓDIGO

QDE/EXT

QTD/NOVOS

TOTAL

Prefeito

PMO-AGP.01

01

-

01

Vice – Prefeito

PMO-AGP.02

01

-

01

Procurador

PMO-DAS.07

01

-

01

Assessor Jurídico
;

PMO-DAS.OS

03

-

03

Secretário de Governo;

PMO-DAS.06

01

-

01

SECRETARIA DE GOVERNO

Assessor Especial de Governo;

PMO-DAS.06

01

-

01

[ASSESSORIAS ESPECIAIS]

Assessor de comunicação;

PMO-DAS.06

01

-

01

Assessor Especial Setorial (1);

PMO-DAS.06

-

03

03

Assessor Especial Setorial (II);

PMO-DAS.05

-

02

02

Assessor Especial Setorial (III);

PMO-DAS.03

-

12

12

Assessor Especial Setorial (IV);

PMO-DAS.02

-

20

20

Assessor Especial Setorial (V);

PMO-DAS.01

-

30

30

Assessor de Controle Interno;

PMO-DAS.OS

01

01

Assessor de Economia e Finanças;

PMO-DAS.06

01

01

Assessor Tributário;

PMO-DAS.06

01

01

SUB-TOTAL

12

67

79

A Lei nº 7.465/2011 criou 67 novos cargos de provimento em comissão, todos relacionados com assessorias especiais setoriais, porém não criou nenhum cargo de Procurador Municipal ou Assessor Jurídico.

No que concerne aos cargos de Procurador Municipal e Assessor Jurídico a referida norma apenas os manteve tal como constavam na estrutura administrativa pré-existente.

A despeito de (in)existir pertinência jurídica na temática meritória, especialmente em razão do que está disposto no art. 92, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica oriximinaense, está claro que a legislação municipal questionada não estabeleceu que os cargos de Procurador do Município e de Assessor Jurídico seriam providos sem concurso público, tal previsão se deu por intermédio de uma norma anterior que não foi objeto de impugnação nesta ADI.

Além disso, as circunstâncias específicas deste autos nada elucidam no sentido de saber se norma anterior, a qual sequer foi identificada no petitório inicial tampouco questionada, restou revogada pela norma posterior objeto desta ação inviabilizando o exame de compatibilidade em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

ISSO POSTO,
indefiro
a petição inicial desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Belém (PA), 10 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/06/2020